Tribunal: TJMT
Processo: 0002476-55.2010.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002476-55.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIAGEM BEM TOUR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.791.251/0001-25 (APELANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIAGEM BEM TOUR TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0002476-55.2010.8.11.0009, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual após a quitação integral do débito, o Juízo de Origem extinguiu a execução, condenando a parte executada ora Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id: 167737179).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 167737179 – páginas 60 a 70), que o arbitramento dos honorários em seu desfavor é injusto, uma vez que não havia sequer sido citado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastando o ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIAGEM BEM TOUR TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Apelante afirma que em razão da inexistência de citação, não há que se falar em honorários sucumbenciais.

Faz-se necessário esclarecer, que a ação foi proposta em 16/11/2010, tendo sido recebida em 10/12/2010, todavia, a mesma permaneceu paralisada até a data de 04/07/2018, momento em que a Fazenda Pública informou quanto à quitação integral e requereu a extinção do feito.

Pois bem.

Sabe-se que a ação deve ser considerada proposta quando se dá o protocolo da petição inicial, entretanto, em relação ao polo passivo, os efeitos da ação somente produziram efeitos após a citação válida, nos termos estabelecidos pelo artigo 240 do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. 1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" ( REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021). 2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1875947 PE 2021/0110637-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Neste sentido, esse E. Tribunal de Justiça tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONCEDIDO. EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 794, I, DO CPC/1973. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, torna-se imprescindível, para concessão da justiça gratuita, a prova da hipossuficiência, à luz da Súmula 481 do STJ. No caso concreto, não restou comprovada a existência de dificuldade financeira da Empresa, diante da ausência de prova da precariedade econômica da pessoa jurídica, o que impõe o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 2. O pagamento administrativo da dívida tributária atinge o cerne do mérito discutido, de modo que o pedido de extinção do processo efetuado pelo Estado não configura uma simples desistência, mas deve, dado o que dispõe o art. 794, I, do CPC/1973, resolvê-lo. 3.
Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação
.” (N.U 0001209-37.2010.8.11.0045, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (destaquei)

Desse modo, considerando a inexistência da citação, a medida que se impõe é o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para
afastar a condenação da parte Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023